Tribunal: TJPA
Processo: 0814939-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814939-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRA CUNHA PACHECO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13, AMBOS EM C/C ART. 69 DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS -

IMPROCEDENTE
.

1.

DECISÃO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENDO O MAGISTRADO, COM BASE NO CASO CONCRETO, DISCORRIDO SOBRE AS RAZÕES PELAS QUAIS DENEGOU À PACIENTE, QUE RESPONDEU PRESA AO PROCESSO, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP.

2.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU UMA VEZ QUE ESTE FOI DECORRENTE DE CONDIÇÕES EXCLUSIVAMENTE PESSOAIS DAQUELE, QUE RESPONDEU SOLTO AO FEITO POR DECISÃO DE OUTRO JUÍZO, E, SENDO OS MOTIVOS DA CONCESSÃO DE CARÁTER PESSOAL, NÃO HÁ COMO SE PROMOVER SUA EXTENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.
ADEMAIS, A ANÁLISE DE PEDIDO DE EXTENSÃO COMPETE AO ÓRGÃO QUE PROFERIU A DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO CUJA AMPLIAÇÃO SE PRETENDE.

3.

O ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.769/2018, ESTABELECE UM PODER-DEVER PARA O JUIZ SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DE GESTANTE, MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS E MULHER RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEMPRE QUE APRESENTADA PROVA IDÔNEA DO REQUISITO ESTABELECIDO NA NORMA (ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO), RESSALVADAS AS EXCEÇÕES LEGAIS. CONTUDO, O PRECEDENTE DO STF É NO SENTIDO DE QUE EM DETERMINADOS CASOS UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PODE REPRESENTAR RISCO. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SENDO O INDEFERIMENTO DO PLEITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA.

4.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEANDRA CUNHA PACHECO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Alega o impetrante, ID 21956367,
que a paciente foi presa, em 26/05/2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do processo nº. 0827683-28.2022.8.14.0006, sendo denunciada em 23/06/2024, juntamente com corréus, Joelson de Freitas da Silva e Rafael Eron Rodrigues, seu ex-companheiro, pela prática do crime tipificado no art. 159, § 1º, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, ambos em c/c art. 69 do CPB, restando as respectivas penas cominadas em 35 anos de reclusão e concedido apenas ao corréu Joelson o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a paciente é mãe de um filho menor de 12 anos, está com 05 anos de idade, e que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, mas que esta possui inúmeras limitações físicas; Que apesar de os três réus terem sido condenados ao cumprimento de penas igualmente altas, ao corréu Joelson foi concedido o direito de recorrer em liberdade, não tendo a autoridade coatora justificado tal diferenciação em sua decisão, restando patente a ilegalidade desta, mormente pelo fato de a única participação da paciente na ação, e motivação à sua condenação, ser o fato de ter emprestado sua chave pix, pois a alegação de que integra organização criminosa não se sustenta, restando configurada diferença de tratamento, apesar de se encontrarem todos em idêntica condição, requerendo a extensão de tal decisão à paciente.

Afirma ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, pleiteando a concessão liminar da ordem para que seja revogada sua custódia cautelar, ou a concessão de prisão domiciliar, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído ao Des. Pedro Sotero, que, observando a prevenção desta relatora, determinou o encaminhamento do feito à redistribuição, ID 22062796, porém, em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, os autos retornaram à sua relatoria, sendo denegada a liminar, ID 22066237, solicitando informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID 22160714, 22163165/66.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em ID 22480952, se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LEANDRA CUNHA PACHECO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da paciente em razão da decisão proferida em sentença, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada, apesar de a liberdade ter sido concedida a corréu. Pleiteia a concessão do benefício, ainda que com cominação de medidas cautelares diversas, principalmente pelo fato de ser a paciente mãe de um filho menor de 12 anos de idade.

Adianto que denego a ordem impetrada.

Tem-se dos autos que a paciente foi presa em razão de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e a prisão mantida em sentença, tendo o magistrado assim afirmado:

‘NEGAMOS À SENTENCIADA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que a sentenciada, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real da ré.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva da ré, já qualificada nos autos. Ressalte-se, ainda, que a aludida ré permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posta em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.”

Observa-se, portanto, suficiente fundamentação à decisão singular, tendo o magistrado efetivamente demonstrado as razões pelas quais manteve a prisão, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e de autoria, bem como o
periculum libertatis
, ante a necessidade de resguardo da ordem pública que, ante a periculosidade da paciente, que é integrante de organização criminosa, estará abalada, pois, à toda evidência, se mostra de elevada gravidade sua conduta, estando a decisão
fundamentada no caso concreto e presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, ressaltando que o magistrado faz menção em sua decisão à manutenção da prisão preventiva, cuja legalidade
foi analisada e reconhecida nos autos do
habeas corpus
nº. 0818097-48.2023.8.14.0000, julgado em 15/12/2023, de minha relatoria, tendo o magistrado reconhecido a permanência dos requisitos da custódia cautelar, que permaneceram inalterados, como no caso dos autos, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada.

Acerca da matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No presente feito, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi
- o paciente, enquanto técnico de enfermagem, para a prática da violência sexual contra a vítima, aplicou-lhe medicação "que a deixou, conforme se apurou, em estado de saúde crítico, cianótica, com Glasgow 3 e saturação de oxigênio em 36%, em razão do que foi estabilizada e entubada" -, bem como para a aplicação da lei penal, por ter havido fuga do distrito de culpa, destacando-se ainda haver duas condenações recentes por crimes de estelionato, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 3. Tratando-se de fatos supostamente ocorridos em 12/5/2022, sendo a prisão preventiva decretada em 24/4/2023, e considerando-se ter havido fuga do distrito de culpa, não se verifica ausência de contemporaneidade. Outrossim, "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 4. O acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 835034 PR 2023/0225258-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. \n1. Paciente preso, preventivamente, desde 05/02/2021, pela prática, em tese, do delito de roubo duplamente majorado na modalidade tentada, que foi denunciado e condenado provisoriamente.\n2.
Prisão preventiva decretada, com preservação da medida na sentença. Atenção ao disposto nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal (CPP), existindo motivação e fundamentação.\n3. A prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória, notadamente quando o réu permaneceu recolhido durante a tramitação processual, como na hipótese do caso em apreciação, dispensa fundamentação exaustiva, sendo satisfatória a menção de que os requisitos da constrição cautelar permaneceram inalterados.
Observância ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal ( CPP). Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).\n4. Paciente reincidente, sendo que \a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade\ (STJ - RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).\n5. Inadequado, em sede de habeas corpus, tratar de modo antecipado de aspectos ligados ao regime carcerário. Julgado do STJ.\n6. Presentes os requisitos da constrição cautelar, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a resolução antecipada de aspectos ligados ao regime carcerário, sobretudo ordenada a expedição de PEC provisório.\n7. Prisão preventiva mantida.\nORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 51979196720218217000 RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 27/10/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

Assim, ainda que reconhecendo ser excepcional a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se observa, no caso em apreço, qualquer ilegalidade na medida extrema na medida em que baseada em elementos concretos, em conformidade com o que determina o art.
312
do
CPP
.

Quanto ao pedido para que se estenda à paciente o direito de recorrer em liberdade, concedido a corréu, tenho como improcedente, pois, como cediço, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições da Paciente são distintas das do corréu Joelson Freitas da Silva, a quem foi concedido o direito de recorrer em liberdade, pois, como bem ressaltou o magistrado singular nas informações prestadas, este respondeu solto ao feito, enquanto a paciente e o corréu Rafael responderam presos, sendo, portanto, distintas as condições de cada um e, como determina o art. 580 do CPP, a extensão de benefício a corréu exige que este esteja sob as mesmas condições fáticas daquele a quem foi concedido o benefício e, como delineado, a paciente e o corréu Rafael não possuem idêntica situação jurídico-processual daquele que foi beneficiado, não havendo que se promover a pretendida extensão de benefício.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 580 do CPP que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 2. No caso, o ora agravante tem, além de histórico criminal particularmente acentuado, envolvimento considerado proeminente e mais gravoso dentro da organização criminosa, na medida em que integrava mais núcleos da organização criminosa e participava de mais atividades delituosas, quando comparado aos corréus Alex José e Alex Junior, os quais foram beneficiados com liberdade provisória.Assim, não há como estender àquele a liberdade concedida a estes, tendo em vista a inexistência de identidade fático-processual entre eles. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 914843 MT 2024/0180655-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

Ademais, a análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende. Assim, o pedido de extensão dos efeitos da decisão singular que concedeu a liberdade ao corréu deve ser dirigido àquele Juízo, qual seja, ao Juízo singular e, cabe ressaltar, o pedido de extensão do benefício a corréu restou devidamente analisado e refutado nos autos do HC
nº. 0818097-48.2023.8.14.0000, ao norte referido.

Pretende ainda a paciente que lhe seja concedida a prisão domiciliar, ainda que com a cominação de outras medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do CPP, por ser mãe de um filho menor de 12 anos, aplicando-se ao caso o que disposto no art. 318, V, do CPP, bem como por ostentar condições pessoais favoráveis, pleito ao qual não há como ser dado provimento.

O STF, no julgamento do HC nº 143.641- SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP

- de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuando aqueles casos em que o crime praticado o foi mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, em situação excepcionalíssima, o que entendo ser o caso presente, não tendo a decisão proferida no referido habeas corpus excluído do juiz, após análise das particularidades do caso concreto, a prerrogativa de indeferir tal benefício, o que fez licitamente o julgador monocrático uma vez que demonstrou, com base no caso concreto, o motivo pelo qual entendeu não poder ser a paciente contemplada, sendo este o fato desta integrar organização criminosa, o que efetivamente configura a situação excepcionalíssima.

Assim, apesar de a orientação da Suprema Corte ser no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), as exceções a tal possibilidade foram previstas, e poderão ser reconhecidas em decisão devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, o que se observa no caso em apreço, onde o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que a paciente integra organização criminosa estruturada e voltada para a prática de diversos crimes, CV, tendo atuação, inclusive, no exterior, não fazendo jus, portanto, a tal benesse, como orienta a mais recente jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 198328 - PR (2024/0182600-2). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 25/06/2024 a 01/07/2024).

Impende consignar que o fato de o legislador não ter criado outras exceções à concessão do benefício não conduz à conclusão de que o magistrado é proibido de o negar quando se deparar com situação excepcional, devendo este se atentar aos precedentes firmados pelas Cortes Superiores na medida em que uma interpretação restritiva da norma, em determinados casos, pode mesmo vir a representar risco direto àqueles que pretende a norma proteger e, ao denegar o benefício à ora paciente o magistrado assim asseverou,
in verbis
:

“
A alegação genérica da parte da ré LEANDRA de que não sabia da utilização do seu PIX pelo Comando Vermelho não é acompanhada de qualquer prova. Pelo contrário, além da questão da utilização de seu PIX para efeito de prática de crime pela facção comando vermelho, como já ressaltado, consta dos autos ficha de cadastro da aludida ré na facção criminosa em questão, ficando claro e indene de dúvidas de que a mesma integra a organização criminosa em questão e agiu com dolo quanto ao delito de extorsão mediante sequestro mencionado nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que é consabido que a ficha de cadastro comprova que a pessoa integra a organização criminosa, sendo mister ressaltar e é cediço, ainda, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., em fichas de cadastros de faccionados, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança, quais sejam: fazer uma chamada de vídeo com as referências do novo integrante (as referências são faccionados mais antigos que vão validar que o candidato a faccionado detém os requisitos exigidos pelo crime organizado), tirar a fotografia etc.

Exsurge, outrossim, dos autos, que não há qualquer indício de que tal ficha de cadastro teria sido manipulada, adulterada etc., muito menos que alguém faria isso ou se passaria pela ré para prejudicá-la, mormente porque tal pessoa quiçá pagaria com a vida por tal situação, não merecendo prosperar as alegações defensivas.

No que concerne à estabilidade e permanência, é consabido que o Comando Vermelho possui anos de atuação, havendo informações de que teria sido fundado no ano de 1979, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior.

(...)

Assim, verifica-se que o crime de integrar uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.”

Portanto, por ser a paciente integrante de organização criminosa, bem como por ter o magistrado devidamente fundamentado suas razões de decidir, tenho que efetivamente demonstrada a situação excepcionalíssima, apta a excetuar a norma e impedir a concessão do benefício, não sendo igualmente cabível ao caso qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP uma vez que estas não têm o condão de impedir que a paciente volte a delinquir ou a impeça de permanecer como integrante de facção criminosa.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, tem-se que estas, per se, não têm o condão de levar à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte e já consignado no
habeas corpus
de nº.
0818097-48.2023.8.14.0000, retro mencionado.

Sobre a impossibilidade de concessão da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, tendo esta assim se manifestado:

“
O fato de possuir filhos menores de idade não pode consistir em autorização para se envolver em ilícitos e, conseguinte, invocar seus filhos menores para obtenção de benefícios legais e volta a delinquir.

O fato de ser mãe de filhos menores não enseja automaticamente a concessão da prisão domiciliar, nos moldes previstos no HC 143.641, julgamento pelo STF, não podendo os filhos servirem de escudo à efetiva aplicação da pena e, quiçá, utilizados como manobra para a prática de crimes como o dos autos, visto que poderiam servir como um “passe livre” para a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, não ficou demonstrado que a paciente é a única responsável pelos cuidados das crianças.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se, realmente, não haver qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser repudiado pela via extrema deste remédio constitucional.”

Ante o exposto, bem como por não
denotar na sentença penal condenatória proferida qualquer ilegalidade capaz de caracterizar constrangimento ilegal à paciente, acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024